Tribunal: TJDFT
Processo: 0765728-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO DIVERSO. RECALCITRÂNCIA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO RECONHECIMENTO DO ERRO EVIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da evidência do erro na autuação da infração de trânsito, o Departamento de Trânsito contestou a demanda e, por duas vezes, insistiu na validade da multa aplicada, equivocadamente, ao veículo de propriedade do autor.
2. Os transtornos, apreensões e frustação decorrentes da indiferença do Detran no tocante à correção no erro na autuação, que exigiu do autor, domiciliado em outro estado, o ajuizamento da demanda compõe quadro apto para configurar o dano moral.
3. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação (R$ 1.000,00), que bem interpreta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.